Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703680-28.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, HELIANY HARRISON SILVA DIAS APELADO: HELIANY HARRISON SILVA DIAS, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E S P A C H O Com efeito, o julgamento desta apelação foi incluído na 13a Sessão Ordinária PRESENCIAL, a realizar-se no próximo dia 20 de agosto de 2025 (Quarta-feira), com início às 13h30 (ID 74653375). Ocorre que o patrono da autora apelante viajou para o exterior em 03/08/2025 e regressa apenas em 23/08/2025 (ID 74944575). Uma vez que o advogado é o único representante da autora nos autos (ID 72033313), defiro o pedido de adiamento no ID 74944574. Ressalto, no entanto, que o julgamento deste recurso fica expressamente adiado para a sessão presencial seguinte, independentemente de nova inclusão em pauta - art. 935, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora